Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-84.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000740-84.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: THALES MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM LEADING CASE, DA EXISTÊNCIA DE 563 VAGAS PARA O CARGO EM ANÁLISE. CANDIDATO APROVADO EM 109º. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF, TENDO EM VISTA A NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS. DETERMINADA A NOMEAÇÃO E POSSE DO APELANTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000740-84.2022.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figura como apelante Thales Matheus dos Santos Fernandes e apelado Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de apelação, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de de 2022. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto do 2º Grau/Relator